Tribunal: TJMT
Processo: 1018270-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018270-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), DAVID COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 057.515.891-30 (PACIENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), REBERT DELGUINGA DE LIMA - CPF: 044.874.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA FERNANDES - CPF: 044.746.841-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROSICLEIDE ALVES DE LIMA - CPF: 131.360.318-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO -INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA CONSTRITIVA - DESPROPORCIONALIDADE - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, arts. 282, 312, 313, 319, 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal,

impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
David Costa de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (Id 55609955)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal.

Narra que existe uma ausência de indicação específica de quem seria o autor do delito, que estaria com os suspeitos que fugiram no dia dos fatos, sendo temeroso atribuir a autoria ao paciente e manter sua segregação cautelar.

Relata que não existe flagrante, pois o paciente não foi pego cometendo o delito, nem teria acabado de cometê-lo. Alega que a autoridade policial, que após a revista pessoal, entraram na residência horas depois do fato consumado.

Expõe que o paciente é tecnicamente primário, com residência fixa, possui trabalho lícito e é pai de dois filhos.

Aduz que o único fundamento utilizado pelo Juízo ao decretar a prisão seria a ação penal que se encontra em andamento no qual o paciente faz parte do polo passivo. E entende que por não haver pluralidade de ações penais ou inquéritos em desfavor do paciente, somente uma ação penal anterior que já se protrai há 4 (quatro) anos sem sequer haver sido proferida uma sentença condenatória em seu desfavor, não há aplicação do Enunciado 06, constatando que houve superação do mesmo.

Expõe ainda que
, “ pela proporcionalidade e razoabilidade, não se faz sentido deixar um cidadão primário, com ocupação lícita comprovada nos autos e que possui residência fixa, bem como facilmente localizável pelo seu comércio lançado no interior de um estabelecimento prisional quando até mesmo a pena pela própria condenação não teria o mesmo efeito. ”
(sic)

Assim, entende que as medidas cautelares alternativas a prisão se mostram necessárias e adequadas.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi deferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 56628497). As informações foram juntadas aos autos (Id. 57050482).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela prejudicialidade do feito, assim
sintetizando: (Id. 57229965)

“Ementa: Habeas Corpus
–: Impetração de habeas corpus visando a soltura do paciente –
Perda do objeto
– Havendo superveniência de expedição de alvará de soltura ante as informações prestadas pela Autoridade Coatora, é de se julgar prejudicado o pedido –
Pela prejudicialidade pela perda do objeto
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
David Costa de Oliveira
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Com a devida vênia, quanto ao entendimento da douta Procuradora, o feito não restou prejudicado, pois a expedição do alvará de soltura ocorreu após o deferimento da liminar vindicada.

Passo a analisar o mérito.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Destaca-se também que não comporta provimento o pedido de relaxamento da prisão cautelar devido à suposta ausência de situação de flagrância, tendo em vista que o fato de o auto de prisão em flagrante

ter sido lavrado poucas horas após a consumação do crime, não caracteriza qualquer ilegalidade, já que a continuidade nas diligências empreendidas, conforme relatado pelos policiais militares, configura a hipótese de flagrante presumido, que ocorre quando o flagranteado é capturado logo depois de cometer o delito com o objeto da ação.

Quanto a fundamentação, é cediço que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos constantes no artigo 312, e seguintes, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o juízo
a quo
, contrariamente ao alegado pelo impetrante, decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes argumentos: (Id 55609956 – fls. 220 a 224)

“(...). Os autuados
REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES, DAVID COSTA DE OLIVEIRA e ROSICLEIDE ALVES DE LIMA
foi detido em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no boletim de ocorrência e nota de culpa.

A autuada
ROSICLEIDE ALVES DE LIMA
, cujo flagrante foi lavrado pelo delito de dano, teve em seu benefício o arbitramento de fiança, sendo devidamente liberada após o recolhimento, de maneira que os autos aportaram para análise da prisão flagrancial apenas dos acusados
REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA
.

Com vista dos autos, o douto Promotor de Justiça representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos acusados REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA, forte na garantia da ordem pública, ressaltando a reincidência dos dois primeiros e maus antecedentes do último (ID. 37666512).

A defesa do autuado
RODRIGO DA SILVA FERNANDES
formulou seu pedido defensivo no ID. 37650781, por meio do qual requereu o relaxamento da prisão preventiva, por compreender configurada ilegalidade na prisão em flagrante, consubstanciada na ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal e da ausência de autorização judicial para busca e apreensão domiciliar. Alternativamente, requereu
a concessão de liberdade provisória
, inclusive cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do CP, destacando tratar-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e que eventual pena poderá culminar em regime diverso do fechado, bem como que todos os objetos foram restituídos à vítima.

Em seguida, por meio do ID. 37662152, a defesa do autuado
REBERT DELGUINGA DE LIMA
também requereu o relaxamento da prisão em flagrante e, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, suscitando as mesmas teses apresentadas pelo coautuado RODRIGO.

Após, por meio do ID. 37670354, foi juntada a peça defensiva formulada pela defesa do autuado
DAVID COSTA DE OLIVEIRA
, por meio da qual requereu o relaxamento da prisão em flagrante, por compreender ter transcorrido lapso temporal superior ao estado de flagrância, em qualquer de suas modalidades. Alternativamente, pugnou pela concessão da liberdade provisória, ainda que mediante aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, argumentando tratar-se o autuado de réu primário, possuidor de bons predicados pessoais e cuja eventual condenação seria em regime diverso do fechado. Destacou, por fim, que à soltura encontra respaldo também na Recomendação no 62/2020 do CNJ.

É o relato necessário.

DECIDO

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, passo a decidir:

Concernente à suposta ilegalidade suscitada pela defesa dos autuados RODRIGO e REBERT, consubstanciada na ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal e da ausência de autorização judicial para busca e apreensão domiciliar, tenho que não merece acolhida nesta fase incipiente.

Como brilhantemente destacou o “Parquet”, o reconhecimento de eventual invalidade de provas deve ser feito mediante juízo de certeza, o que demanda instrução probatória, exame aprofundado das provas colhidas em contraditório judicial e, por fim, julgamento mediante juízo competente. Sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal), não pode o magistrado plantonista examinar tal tema, pois o momento é simplesmente de análise não exauriente a respeito dos indícios de autoria, o que se dá mediante mero juízo de probabilidade.

Da análise dos documentos que compõe os autos, tem-se que os policias militares agiram sob fundada suspeita ao realizar o percalço dos autuados, uma vez que estes teriam empreendido fuga no exato momento que visualizaram a guarnição, tendo a vistoria à residência se dado logo após a abordagem efetuada no quintal, logrando êxito a guarnição em localizar ferramentas furtadas na madrugada do dia 24/08/2020 da Serralheria da vítima Hélio Andrade Florentino,
que reconheceu prontamente os objetos como aqueles furtados do seu estabelecimento
. Inclusive, conta que os autuados confessaram o furto aos policiais durante as entrevistas informais, inclusive, tendo o autuado Rodrigo relatado que repassaria os bens para seu cunhado providenciar a venda.

Destarte, tem-se que devidamente configurada a fundada suspeita para a abordagem pessoal dos autuados e busca domiciliar, nos termos do art. 240, § 1o e 2o do CPP.

Da mesma maneira, não merecer acolhida o pedido de relaxamento do flagrante formulado pela defesa do autuado
DAVID
, por compreender ter transcorrido lapso temporal superior ao estado de flagrância, em qualquer de suas modalidades.

Conforme narrado no auto de prisão, o furto dos objetos ocorreu na madrugada do dia 24/08/2020, isto é, poucas horas antes do encontro do material na residência onde estavam os acusados.

Desse modo, a narrativa trazida no auto de prisão em flagrante traz com clareza a hipótese prevista no art. 302, inciso IV do CPP,
o qual dispõe que se considera em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Assim, estando em ordem o flagrante lavrado em desfavor dos autuados
REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA
, com observância ao artigo 306 e §§ c/c art. 302, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO-O
para que surta seus legais e jurídicos efeitos,
rejeitando-se os pedidos formulados pelas Defesas
. (...)”

(...)

Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e, prejudicialmente, quanto à viabilidade concessão da liberdade provisória.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

No caso em apreço, observa-se
que estão presentes
as hipóteses que autorizam a prisão preventiva de todos os autuados.

(...)

Com relação ao autuado DAVI, embora primário, verifica-se que ele responde a ação penal pelo delito de roubo majorado (processo 5658-37.2016.811.0042), tendo empreendido novo fato penalmente relevante, o que justifica a aplicação da medida extrema em conformidade com o Enunciado 06 do TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar dos autuados, em razão da gravidade concreta do delito, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Diante do exposto e em acolhimento ao parecer do Ministério Público,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA
, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Pena. (...)”

A initio
, o
habeas corpus
é ação constitucional destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, via de regra, para apressar pronunciamento jurisdicional, e a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de teratologia, manifesta ilegalidade, aspecto que não verifico de plano.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

Ademais, ao deferir a liminar pleiteada, este Douto Relator exigiu que o paciente se apresentasse ao juízo criminal da outra ação em andamento, comprovando nestes autos documentalmente por meio de certidões, sob pena de imediata restauração da prisão. E conforme Id 58234633, consta a certidão que o mesmo se apresentou juntamente de seu defensor nas dependências do Fórum da Capital.

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, ratifico a liminar e concedo, em definitivo, o writ em favor de
David Costa de Oliveira
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020